Tribunal: TJES
Processo: 5006939-62.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006939-62.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUIZ AMORIM
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte autora (LUIZ AMORIM) contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado da instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos iniciais, validando o contrato de cartão de crédito consignado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao validar a contratação, supostamente partindo de premissa equivocada sobre a realização de saques complementares e por não ter analisado documento que indicaria saque por terceiro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou a controvérsia e concluiu pela validade do negócio jurídico, fundamentando que a utilização reiterada do crédito por meio de múltiplos saques ao longo de vários anos é conduta incompatível com a alegação de vício de consentimento ou desconhecimento do contrato.

5. A decisão colegiada não se baseou no documento específico que o embargante alega ter sido ignorado (ID 61302321), mas sim no conjunto probatório que demonstrou o uso contínuo e incontroverso do crédito disponibilizado, o que afasta os vícios apontados. A real intenção do embargante é a rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos aclaratórios.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão ou contradição as alegações que, a pretexto de sanar vícios, visam à rediscussão do mérito do acórdão e à reanálise do conjunto fático-probatório.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5006939-62.2023.8.08.0047

EMBARGANTE: LUIZ AMORIM

EMBARGADO: BANCO BMG

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte autora (LUIZ AMORIM) contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado da instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos iniciais, validando o contrato de cartão de crédito consignado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao validar a contratação, supostamente partindo de premissa equivocada sobre a realização de saques complementares e por não ter analisado documento que indicaria saque por terceiro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou a controvérsia e concluiu pela validade do negócio jurídico, fundamentando que a utilização reiterada do crédito por meio de múltiplos saques ao longo de vários anos é conduta incompatível com a alegação de vício de consentimento ou desconhecimento do contrato.

5. A decisão colegiada não se baseou no documento específico que o embargante alega ter sido ignorado (ID 61302321), mas sim no conjunto probatório que demonstrou o uso contínuo e incontroverso do crédito disponibilizado, o que afasta os vícios apontados. A real intenção do embargante é a rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos aclaratórios.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão ou contradição as alegações que, a pretexto de sanar vícios, visam à rediscussão do mérito do acórdão e à reanálise do conjunto fático-probatório.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
LUIZ AMORIM
(ID 14871431) em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 14737081), que, por maioria, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo banco requerido, ora embargado, para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido incorreu em
omissão e contradição
, porquanto teria partido de premissa equivocada quanto à realização de saques complementares. Aduz, ainda, que não houve análise do documento ID 61302321, destacado em contrarrazões, no qual o suposto saque teria sido realizado não pelo autor, mas por terceiro de nome diverso. Afirma que sua real intenção sempre foi contratar empréstimo consignado comum, tendo sido induzido em erro a firmar contrato de cartão de crédito.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, para que seja negado provimento ao recurso do banco, mantendo-se a sentença de origem.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão do embargante não merece prosperar.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, contradição
ou corrigir
erro material
.

A doutrina de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha leciona que há omissão quando a decisão deixa de se manifestar: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes para a solução da causa; ou (c) sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

A contradição relevante é a interna, existente entre os fundamentos e o dispositivo da própria decisão. Já a divergência entre o julgado e as provas dos autos ou entre o julgado e os argumentos das partes constitui error in judicando, insuscetível de correção por meio dos aclaratórios.

No caso concreto, não se verificam os vícios apontados.

O acórdão (ID 14737081), ao dar provimento ao recurso da instituição financeira, enfrentou expressamente a questão central da controvérsia, reconhecendo a inexistência de abusividade na contratação, destacando que:

A parte autora afirma desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício previdenciário. Todavia, os elementos constantes nos autos não corroboram essa alegação.

De acordo com os documentos apresentados pela defesa (ID 11965451), verifica-se que a autora realizou diversos saques complementares no período de 2017 a 2022, conduta incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato.

A utilização reiterada do crédito disponível evidencia o conhecimento acerca dos termos contratuais e a anuência com a modalidade pactuada. Nesse contexto, não se sustenta a alegação de erro substancial, tampouco a ocorrência de vício de consentimento ou fraude.

Ressalto que, embora na contestação tenha sido informado que a parte autora realizou diversos saques — sendo um saque autorizado no momento da adesão ao cartão, com repasse do valor de R$ 2.835,75 em 16/10/2017, além de saques complementares nos valores de R$ 328,80 em 15/03/2019, R$ 50,00 em 25/04/2019, R$ 206,85 em 24/01/2020, R$ 83,19 em 06/04/2020, R$ 134,28 em 21/05/2020, R$ 164,46 em 04/08/2020, R$ 132,65 em 18/09/2020, R$ 308,60 em 23/03/2021, R$ 175,84 em 17/05/2021 e R$ 417,17 em 20/10/2022 — a parte autora não apresentou qualquer impugnação ou manifestação a respeito dessas operações.

Deste modo, ausente prova de ilicitude na contratação, não há como reconhecer a abusividade ou nulidade do contrato. Ressalte-se que o crédito disponibilizado foi efetivamente utilizado pela parte autora, o que afasta, por completo, a tese de contratação indevida.

Na oportunidade, ressaltou-se, inclusive, que a autora não impugnou os registros dos saques, que incluíram operações nos valores de R$2.835,75 em 16/10/2017, além de saques complementares em 2019, 2020, 2021 e 2022.

Diferentemente do que alega o embargante, o Colegiado não fundamentou sua decisão nos extratos constantes no ID 11965483 (pág. 29), que efetivamente dizem respeito a pessoa diversa da lide. Tais documentos não foram considerados no julgamento e, de todo modo, constituiriam inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Assim, a suposta omissão ou contradição invocada traduz, em verdade,
mera pretensão de rediscussão do mérito
, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão de ID 14737081 por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo, todavia, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a incidência da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)